Tribunal: STF
Processo: Rcl 67421
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Auto Viação Veleiro Ltda., em 17.4.2024, contra a seguinte decisão proferida pelo Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho no Processo n. 870-59.2018.5.19.0002, pela qual se teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal:



    “Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto, com fundamento nos arts. 1.042 do CPC, 313, II, do RISTF, 328 do RITST e 1.030, I, § 2º, c/c o art. 1.021, ambos do CPC, em face de decisão desta Vice-Presidência que denegou seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática de repercussão geral, direcionado ao Supremo Tribunal Federal. 



    No entanto, conforme dispõe o art. 1.030, I, ‘a’, e § 2º, do CPC, em face de decisão que denega seguimento a recurso extraordinário, em razão da ausência de reconhecimento de existência de repercussão geral, ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral, o recurso cabível é o agravo previsto no art. 1.021 do CPC, in verbis: (...)



    Assim, tem-se por incabível a interposição de agravo incorreto ou conflitante, não podendo ser aplicado o princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro. 



    Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que a denegação imediata do recurso equivocado não configura usurpação de competência nem tampouco contrariedade à sua Súmula nº 727, não sendo cabível, portanto, a remessa dos autos à Corte Suprema, em razão da sistemática de repercussão geral. 



    Nesse sentido: (...)



    Desse contexto, indefiro o processamento do presente agravo, por incabível, e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis do prazo recursal” (e-doc. 5).



    2. A reclamante afirma ser “certo que compete ao STF o julgamento do Agravo interposto contra a decisão do ministro que negou o Recurso Extraordinário. Sequer cabe ao juízo a quo, exercer qualquer juízo de admissibilidade do agravo, como já consagrado na Súmula número 727 do STF” (fl. 5).



    Relata que “o Supremo Tribunal assentou ser de sua competência exclusiva o julgamento de Agravo interposto contra a inadmissão de Recurso Extraordinário, cabendo ao juízo de origem apenas a remessa do recurso a este Supremo Tribunal” (fl. 6).



    Em extensa petição inicial, com setenta e nove laudas, narra toda a controvérsia estabelecida na origem e repete os pedidos feitos na ação trabalhista originária.



    Requer medida liminar para que se “determine a imediata suspensão da decisão recorrida, para, ao final revogar a mesma em definitivo com a remessa dos autos para este egrégio Supremo Tribunal Federal” (fl. 15).



    Pede seja julgado “procedente o pedido da presente reclamação, para o fim de que Agravo ao Recurso Extraordinário nos autos da reclamação 0000870-59.2018.5.19.0002, seja conhecido e julgado pelo STF” (fls. 78-79). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao indeferir o processamento do agravo interno interposto pela reclamante, mantendo decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário, a autoridade reclamada teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. Na espécie, consta do andamento processual no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho que o recurso extraordinário interposto pela reclamante teve seguimento negado monocraticamente pelo Ministro Vice-Presidente daquele Tribunal pela aplicação do Tema 181 da sistemática da repercussão geral:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido por esta Corte Superior Trabalhista em que a parte insurge-se quanto aos temas ‘prescrição’, ‘gratuidade de justiça’, ‘sentença ultra petita’, ‘emissão do PPP’, ‘tempo de aposentadoria especial’, ‘fator previdenciário. nexo causal’, ‘honorários sucumbenciais’ e ‘violação do devido processo legal’. 



    Argui prefacial de repercussão geral e aponta violação dos arts. 5º, I, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal. 



    É o relatório. 



    A decisão recorrida concluiu, in verbis: (...)



    Verifica-se que o acórdão ora impugnado concluiu pela incidência da Súmula nº 422, I do TST, ante a ausência de dialeticidade. 



    Diante do óbice processual aplicado, não analisou o mérito da controvérsia. 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o exame de questão afeta a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual inexiste questão constitucional com repercussão geral. 



    A tese fixada pelo STF – Tema 181 é a de que: ‘a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE nº 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009’, entendimento consubstanciado no processo RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010. 



    Assim, tendo em vista o disposto nos arts. 1.030, I, ‘a’, e 1.035, § 8º, do CPC, no sentido de que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal que não reconhece a repercussão geral se estende a todos os recursos envolvendo a mesma questão jurídica; deve ser inadmitido o presente recurso extraordinário. 



    Dentro desse contexto, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis do prazo recursal.” 



    7. Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Assim, por exemplo: 



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009). 



    “RECLAMAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO – DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA – ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE – INOCORRÊNCIA – INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL – PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) – INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA – LEGITIMIDADE – CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 11.635-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 19.12.2011). 



    “Ainda que se desconsidere a irregularidade na instrução do pedido, esta Corte, na sessão plenária do dia 19.11.2009, por unanimidade, resolveu questão de ordem no AI 760.358, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19.2.2010, e nas Reclamações 7.569 e 7.547, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 11.12.2009, no sentido de não conhecer de agravo de instrumento nem de reclamação contra decisões que aplicam a sistemática da repercussão geral na origem. Naquela ocasião, a Corte decidiu devolver os agravos de instrumento e as reclamações aos tribunais de origem e turmas recursais, para que fossem processados como agravos regimentais. Portanto, a dúvida acerca do instrumento cabível para se buscar a reforma da decisão do tribunal de origem que adota a sistemática da repercussão geral foi dirimida na sessão plenária de 19.11.2009, sendo manifestamente inadmissível a reclamação. Desse modo, a utilização do princípio da fungibilidade para se determinar a conversão em agravo regimental apenas se justifica aos agravos de instrumento e às reclamações propostos anteriormente a 19.11.2009. No caso, sequer a conversão seria possível uma vez que a reclamação foi ajuizada após o entendimento do Supremo Tribunal Federal que definiu o recurso cabível” (Rcl n. 9.471-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.8.2010). 



    8. Na espécie, contra a decisão pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral foi interposto o agravo em recurso extraordinário previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, não conhecido, por ser incabível.



    Ao decidir dessa forma, a autoridade reclamada não usurpou a competência deste Supremo Tribunal. Atuou nos limites de sua competência, indeferindo o processamento de recurso manifestamente incabível contra decisão de admissibilidade pela qual aplicada a sistemática da repercussão geral.



    9. As alegações apresentadas pela reclamante evidenciam pretensão de fazer uso da presente reclamação como sucedâneo de recurso, o que não é permitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de que são exemplos: Rcl n. 5.847/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2014; Rcl n. 15.752-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.6.2014; Rcl n. 10.766-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 24.6.2014; Rcl n. 16.551-AgR/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 21.3.2014; e Rcl n. 12.692-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 21.3.2014.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora